Tribunal: TJMT
Processo: 1025803-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025803-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA - CPF: 056.127.901-20 (AGRAVANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - SALDO DEVEDOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE/AUTORA – VERBA SALARIAL – RETENÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE DE RETENÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento ou conta corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes.

O STJ (AGINT no RESP 1500846/DF, AGINT no ARESP 1427803/SP), passou a adotar o entendimento de que a limitação de desconto de 30% sobre os proventos de verba salarial somente se aplica à folha de pagamento ou conta salário, não se confundindo com a autorização de desconto em conta corrente. Contudo, é sabido que não pode haver a retenção integral dos proventos/salário do correntista a fim de abater saldo devedor de contratos em atraso, em garantia à sobrevivência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010051-44.2023.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata ter ajuizado “ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido liminar c/c indenização por danos morais em desfavor do requerido, uma vez que teve seus salários retidos da sua conta salário. Frisa-se que a Agravante tentou resolver o problema administrativamente, no entanto, não logrou êxito. Em apertada síntese e para melhor análise do presente agravo esclare-se que Autora é usuária dos serviços prestados pelo Banco Réu, ora agravado, através de Conta Salário nº 74768-8, na Agência 3499-1, onde é depositado apenas o seu salário. Acontece que no dia 06/03/2023 a Agravante recebeu seu salário, todavia para sua surpresa verificou em seu extrato bancário que houve uma retenção/transferência integral não autorizada de seu salário para pagamento de um empréstimo CDC, conforme extrato anexo no processo” (id. 188338689 - Pág. 6).

Alega ter ido ao “Banco agravado e conversou com o atendente, que informou que o saldo do seu salário foi integralmente utilizado para pagar seu débito do empréstimo CDC, visto que a parcela estava em débito, e que caso a Agravante não fizesse a renegociação, o seu salário do mês seguinte, quer seja, salário do mês 03/2023, também seria retido para pagar o saldo remanescente do débito de empréstimo. É importante informar que a Agravante ficou em débito com o cartão de crédito pois estava desempregada. Dessa forma fez uma renegociação e estava pagando as parcelas quando novamente ficou desempregada e acabou atrasando a parcela. Ademais, a Agravante não teve outra alternativa, a não ser ajuizar a presente ação, pois não possui outra renda, sendo que tal atitude do Banco agravado dificultou em muito a vida da mesma no que diz respeito ao comprometimento de sua renda alimentar, a qual, destina-se ao seu sustento e de sua família, além dos pagamentos de outros serviços essenciais, tais como: água, energia, telefone, aluguel, medicamentos, entre outros. Destarte, por se tratar de verba alimentar pleiteou a concessão da tutela de urgência sendo indeferido” (id. 188338689 - Pág. 7).

Sustenta que “está impedida de suprir suas necessidades básicas, tais como: alimentação, higiene, moradia (pagamento aluguel), medicamentos, energia elétrica, água, telefone combustível, etc... Ademais cumpre destacar que a "conta-salário" é um tipo especial de conta destinada a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, e é defeso ao banco reter integralmente o salário do correntista. Entretanto, o Banco apelado de maneira UNILATERAL e sem autorização da apelante, reteve integralmente seu salário tão logo depositado no dia 06/03/2023, bem como vem retendo os demais salários para que seja pago as parcelas do empréstimo da Apelante. Destarte, verifica-se afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, praticada pelo Banco apelado. Com efeito, o Banco apelado, ao reter integralmente o salário da apelante praticou ainda ato ilegal em desacordo com o art. 833, IV do Código de Processo Civil” (id. 188338689 - Pág. 8/9).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Tutela de urgência deferida (id. 188920679 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 189824189 - Pág. 1/4), acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VYTORIA LEONINA RIBEIRO BASTOS SILVA
, em face de
r.
decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010051-44.2023.8.11.0041 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

De início, cabe registrar que a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes.

Sobre o tema, o STJ (AgInt no Resp 1500846/DF, AgInt no AREsp 1427803/SP), passou a adotar o entendimento de que a limitação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de verba salarial somente se aplica à folha de pagamento ou conta salário, não se confundindo com a autorização de desconto em conta corrente.

Nesse sentido:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.

2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.

3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta.

4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista.

5. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.

6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário.

7. Agravo interno não provido”. (STJ – AgInt no REsp: 1500846 DF 2014/0287585-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 10.820/03.
LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA.
HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em12/12/18.

2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos.

3. Agravo interno não provido”. (STJ – AgInt no AREsp: 1427803 SP 2019/0006758-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2019) (grifei)

Contudo, ainda que lícita a cláusula que autoriza o desconto, não pode haver a retenção integral dos proventos/salário do correntista.

Nos termos do art. 7º, inciso X, da CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e inviolável, pois se destina ao seu sustento e ao de sua família, bem como o art. 833, inciso V, do CPC reconhece a impenhorabilidade de tal verba, nos seguintes termos:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Portanto, impõe-se reconhecer a proteção legal conferida aos vencimentos, incluindo os valores depositados em conta corrente, consoante previsto pelo art. 833, inciso IV, do CPC, mormente considerando que a parte agravante/autora comprovou que o valor descontado efetivamente tem origem de salarial.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2
. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015) Grifei.

Assim, em sede de cognição sumária, pela análise da documentação juntada ao presente agravo, não há como afastar a caracterização da verba retida como de cunho alimentar.

Há que reconhecer, no caso concreto, que a apropriação da integralidade do salário deixa parte autora sem meios de prover a sua subsistência, sendo que nem em eventual cobrança/execução a instituição financeira poderia assim agir.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C DANO MORAL. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O acolhimento do pleito antecipatório está condicionado ao preenchimento de dois requisitos: prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do NCPC). In casu, verifica-se que os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram satisfatoriamente preenchidos, razão pela qual se mostra viável sua manutenção. No ponto, recurso desprovido. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DA VERBA SALARIAL. A cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento ou conta corrente é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. Esta Câmara, ademais, em linha com o STJ (AgInt no Resp 1500846/DF, AgInt no AREsp 1427803/SP), passou a adotar o entendimento de que a limitação de desconto de 30% sobre os proventos de verba salarial somente se aplica à folha de pagamento ou conta salário, não se confundindo com a autorização de desconto em conta corrente. Contudo, é sabido que as instituições financeiras não podem utilizar a integralidade do salário do correntista para abater saldo devedor de contratos em atraso com elas celebrados, mormente quando inexiste autorizaçaõ para tanto.
No caso concreto, embora lícito o desconto da parcela contratada, restou demonstrado que houve a utilização do valor integral da verba salarial do autor para abatimento de empréstimo (R$ 2.562,00). O banco, por sua vez, nem mesmo trouxe o contrato da operação celebrada, objeto do desconto, para demonstrar o valor autorizado dos descontos e afastar a verossimilhança das alegações do recorrido.
Ademais, pelo extrato bancário trazido pela instituição financeira não há como saber se trata-se de conta corrente ou conta salário. Contudo, pode-se averiguar, a partir do documento, que não houve nenhuma movimentação além da tentativa de débito do empréstimo na conta e o crédito do salário do agravado. Assim, merece ser mantida a decisão proferida na origem que determinou sua liberação, vedando nova retenção, exceto do exato valor da parcela do empréstimo (R$ 324,00) reconhecida pelo próprio devedor. No ponto, recurso desprovido. MULTA. CABIMENTO. A multa aplicada para o caso de eventual descumprimento constante na decisão agravada encontra-se amparada pelo ordenamento jurídico vigente, porquanto não há falar em afastamento. No ponto, recurso desprovido. REDUÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. A multa não deve servir de indenização à parte contrária, uma vez que não pode importar em enriquecimento indevido. Tampouco pode superar o valor da obrigação principal ante a expressa vedação do art. 412 do CC. No caso, o valor de um salário mínimo e o período de multa/hora fixados a título de astreintes superam o patamar adotado por este colegiado para casos similares e se mostram excessivos, de modo que cabível sua redução para R$ 500,00 por dia, em ambos os casos. No ponto, recurso parcialmente provido. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. A multa não pode sofrer nenhuma espécie de limitação na sua incidência, considerando a sua natureza coercitiva. PREQUESTIONAMENTO. Em que pese a exigência de prequestionamento para fins de interposição recursal às Cortes Superiores, o órgão julgador não é obrigado a apontar expressamente eventual violação quanto aos dispositivos legais indicados pelas partes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080608706, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 29-05-2019) (grifei)

Portanto, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, pode-se verificar, diante da constrição absoluta da verba de cunho alimentar da parte autora, que há prova suficiente nos autos para afastar a retenção.

Com efeito, a instituição financeira não pode se valer da integralidade do salário da correntista que lhe é confiado em depósito para pagamento de eventuais débitos, embora seja lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta corrente.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que o réu/agravado se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade da autora/agravante em montante superior a 30% (trinta por cento) de seu crédito salário depositado na conta em questão, bem como proceda à devolução dos valores descontados acima deste percentual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024